Tribunal: TJDFT
Processo: 0704912-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO. TEMA EM CONFORMIDADE COM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO .
1. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE.
2. Ao se analisar conjuntamente as justificativas apresentadas pela banca examinadora, é possível claramente compreender quais as diferenças entre o que foi efetivamente escrito pelo candidato e o que era esperado pela banca examinadora. Todos os critérios avaliativos encontram-se expostos de forma clara e transparente, bem como a legislação mencionada no padrão de resposta guarda pertinência com o tema previsto no edital.
3. Os princípios do contraditório e da ampla defesa foram observados, uma vez que o candidato teve acesso a sua prova discursiva, ao padrão de correção (espelho de prova), houve observância de prazo para recursos administrativos e seus recursos foram todos devidamente respondidos.
4. Inexistem elementos que justifiquem a excepcional atuação jurisdicional para o exercício de controle externo de legalidade.
5. Apelo conhecido e não provido.